Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO ALEGADO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu a querelada da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria.
II. Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dolo específico na conduta da querelada.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação ao devido processo legal se, ao deixar de intimar o representante do Ministério Público na ação penal privada, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o magistrado sentenciante circunscreveu-se aos fatos compreendidos na denúncia, como no caso. Ademais, no caso, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer analisando o mérito da lide. Além do mais, a simples alegação de nulidade pela ausência de intimação, sem a efetiva prova do prejuízo alegado, não enseja motivo hábil a promover a anulação do processo e consequentes atos processuais decorrentes dele, uma vez que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio do “pas de nullité sans grief”, representado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima.
5. A caracterização dos crimes contra a honra, injúria e difamação vão além do simples encaixe aparente do fato ao tipo penal, sendo essencial a análise do elemento subjetivo, além das circunstâncias nos quais eles ocorreram. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça.
6. Tratando-se de exercício de direito constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, deve ser afastada qualquer alegação de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.